Tribunal: TJDFT
Processo: 0743502-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUNTADA DA DOCUMENTAÇÃO PLEITEADA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO NO RECURSO. NULIDADE. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Inexiste nulidade na decisão agravada, que não conheceu do Agravo de Instrumento em razão da perda superveniente do interesse recursal, com fulcro no art. 932, III, do CPC/15, a qual se encontra devidamente fundamentada.
2. No Agravo de Instrumento foram formulados os seguintes pedidos: “1. O recebimento e processamento do presente Agravo de Instrumento, concedendo-lhe efeito suspensivo, para suspender a decisão interlocutória que indeferiu, por ora, a penhora dos veículos de placas RCN3G86 e RCN3H36, até a obtenção das informações junto ao DETRAN-GO. 2. A concessão da tutela antecipada, para determinar que o juiz a quo requisite, diretamente ao DETRAN-GO, todas as informações detalhadas sobre a natureza da restrição administrativa dos veículos em questão, incluindo laudo conclusivo sobre a clonagem. 3. A intimação do agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. 4. Que seja julgado procedente o presente Agravo de Instrumento em todos os seus termos, convalidando os pedidos de concessão da tutela antecipada, de modo a assegurar que as medidas necessárias sejam tomadas para viabilizar a penhora e a alienação judicial dos veículos de propriedade do executado”.
3. Constata-se a perda superveniente do interesse recursal diante da juntada, aos autos do Cumprimento de Sentença originário, de documento contendo as informações detalhadas requeridas na exordial no Agravo de Instrumento, sobre a natureza das restrições administrativas incidentes sobre os veículos objeto do pedido de constrição.
4. Desnecessária a análise expressa de todas as teses aduzidas ou de todos os dispositivos legais citados, para fins de prequestionamento, bastando, para tanto, que a matéria tenha sido efetivamente apreciada, como ocorreu ao longo de toda a fundamentação da decisão agravada.
5. Agravo Interno conhecido e não provido.